Tribunal: TJMT
Processo: 1025342-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025342-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Concurso de Credores, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (AGRAVADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE GIONGO GEREMIA - CPF: 814.210.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA - CPF: 888.412.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON PERINAZZO - CPF: 569.290.800-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONCURSO DE CREDORES. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. VIABILIDADE DO LEVANTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial, sob o fundamento de existência de concurso de credores relacionado à arrematação de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, quitado o crédito de um dos concorrentes e havendo decisão anterior reconhecendo a possibilidade de levantamento do saldo remanescente pela agravante, é juridicamente devido autorizar o levantamento, sobretudo quando a outra execução mencionada refere-se a imóvel diverso.

III. Razões de decidir

3. A satisfação integral do crédito de um dos credores torna possível o levantamento do remanescente pela credora remanescente, ausente qualquer impedimento legal.

4. O juízo de origem já havia reconhecido expressamente a viabilidade do levantamento do saldo pela agravante, inexistindo fato novo trazido à tona capaz de alterar o entendimento anteriormente consolidado.

5. O concurso de credores referente a outro imóvel não impede o levantamento, dada a autonomia das execuções e a inexistência de correlação jurídica entre os bens constritos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Quitado o crédito de um dos concorrentes e inexistindo impedimento jurídico, é devido o levantamento do saldo remanescente pela credora, especialmente quando já reconhecida tal possibilidade em decisão anterior e quando outros concursos de credores se referem a imóveis e partes distintos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BUNGE FERTILIZANTES S.A
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0002339-64.2007.8.11.0046 (369/2007 - Código 25320), proposta em face de
ADEMIR ROSTIROLLA
(Agravado),
indeferiu o levantamento dos valores depositados em razão do concurso de credores instaurado no Cumprimento de Sentença n.º 0000194- 93.2011.8.11.0046;
e após,
REJEITOU
o pedido formulado em Embargos de Declaração.

Em síntese, após demonstração de tempestividade, cabimento e recolhimento de custas, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que ela “(...) indeferiu o levantamento dos valores pela Agravante, ante o concurso de credores instaurado nos autos da Execução n.º 0000194-93.2011.8.11.0046, em razão da arrematação do imóvel matriculado sob o nº 239 do 1º CRI de Comodoro/MT”; que “(...) na origem, de Ação de Execução proposta com a finalidade de recebimento do valor histórico de R$ 888.422,91, consubstanciado no inadimplemento pelo Agravado do Instrumento Particular de Confissão e Prorrogação de Dívida”; que “(...) Regularmente citado, o Agravado opôs Exceção de Incompetência, a qual restou inicialmente rejeitada, sendo, contudo, a decisão reformada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para determinar a remessa dos autos da Comarca de Rondonópolis/MT para Comarca de Comodoro/MT. Nessa esteira, em 18.10.2006, o Agravado opôs Exceção de PréExecutividade na qual alegou, em síntese que o débito cobrado já estaria quitado, nos termos de um acordo supostamente pactuado com o departamento jurídico da Agravante, motivo pelo qual a ação deveria ser julgada extinta. Alegou, ainda, falta de liquidez do título executivo, existência de cláusulas abusivas e litigância de má-fé pela suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça”; que “(...) Em 25.02.2008, as partes entabularam acordo por meio do qual o Agravado comprometeu-se a pagar o crédito perseguido na ação em 5 parcelas anuais, com início em 30.05.2008 e término em 30.05.2012. Homologada a composição entre as partes, os autos foram suspensos até o cumprimento integral da avença. Contudo, inobstante os esforços empregados, o Agravado deixou mais uma vez de adimplir com as obrigações assumidas, motivo pelo qual a Agravante requereu o prosseguimento da execução para satisfação do crédito histórico de R$ 1.199.564,88”.

Aduz que “(...)

Posteriormente, a Agravante requereu a penhora dos imóveis n.º matriculados sob os nºs 1.627, 1.215 e 239 todos do CRI de Comodoro/MT, o que foi deferido por meio da r. decisão de ID. 87292526, sendo procedida a penhora e avaliação dos bens, conforme auto de penhora e depósito de ID. 63379130”.

Menciona que “(...) O Agravado, então, se insurgiu arguindo a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 1.627 do CRI de Comodoro/MT, afirmando tratar-se de bem de família. Requereu que fosse afastada a penhora do imóvel de matrícula n.º 1.215 do CRI de Comodoro/MT, uma vez que no local encontrava-se sediada sua microempresa. Da mesma forma, pugnou pela desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel matriculado n.º 239 do CRI de Comodoro/MT, tendo em vista a discrepância entre o valor de avaliação para o valor real do bem”; que “(...) Superada a instrução do feito, a irresignação do Agravado foi acolhida para determinar a desconstituição dos imóveis matriculados sob os nºs 1.627 e 1.215 do CRI de Comodoro/MT. Determinando, contudo, o prosseguimento da execução com relação ao imóvel matriculado sob o n.º 239 do CRI de Comodoro/MT”.

Argumenta que “(...) Face a referida decisão, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento, sendo este provido para declarar válida a penhora dos imóveis matriculados sob os nºs 1.627 e 1.215 do CRI de Comodoro/MT, reformando a decisão recorrida. Com o retorno dos autos, foi determinada nova avaliação dos imóveis penhorados. Todavia, posteriormente, houve a instauração de concurso de credores nos autos do Cumprimento de Sentença 0000684-81.2012.8.11.0046, tendo em vista a arrematação do imóvel 1.215 do CRI de Comodoro/MT. Naqueles autos, ficou decidido que do produto da arrematação, no importe de R$ 216.233,47, deveria ser transferido para os autos da Ação de Execução originária, a fim de que fosse levantado pela Agravante, ao passo que o residual deveria ser destinado ao pagamento do crédito de terceiro, Adilson Zucatto. Assim, a Agravante requereu o levantamento do valor de R$ 216.233,47 (ID. 134575317), sendo, contudo, tal requerimento indeferido, tendo em vista a arrematação do imóvel matriculado sob o nº 239 do 1º CRI de Comodoro/MT, feita na Ação de Execução n.º 0000194-93.2011.8.11.0046, conforme decisão de ID. 136816166”.

Defende a reforma da decisão, eis que “(...) os valores depositados nos autos não decorrem da arrematação do imóvel matriculado sob o n.º 239 do CRI de Comodoro/MT. Neste sentido, esclarece-se que a Agravante pretende o levantamento da quantia de R$ 216.233,47, fruto da arrematação do imóvel de matrícula nº 1.125 do CRI de Comodoro/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000684- 81.2012.8.11.0046. Verifica-se, portanto, que não há qualquer impedimento legal ao levantamento dos valores pela Agravante”.

Assevera que “(...) o concurso de credores instaurado nos autos da Ação de Execução n.º 0000194-93.2011.8.11.0046 não guarda nenhuma relação com o Cumprimento de Sentença n.º 0000684-81.2012.8.11.0046”; que “(...) Sequer há identidade entre os imóveis arrematados”.

Frisa que “(...) os valores depositados nos autos decorrem da arrematação do imóvel de matrícula n.º 1.125 do CRI de Comodoro/MT feita no Cumprimento de Sentença n. Execução n.º 0000684-81.2012.8.11.0046, onde houve a instauração de concurso de credores entre a Agravante e o terceiro, Adilson Zucatto. Em contrapartida, a r. decisão agravada induz que os valores depositados decorrem do concurso de credores instaurado nos autos da Ação de Execução n.º 0000194-93.2011.8.11.0046, promovida por Ativos S/A - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, tendo em vista a arrematação do imóvel matriculado sob o n.º 239 do 1º CRI de Comodoro/MT. Deste modo, não há que se falar em concurso de credores, uma vez que se trata de bens imóveis distintos, de tal sorte que inexiste obste ao levantamento dos valores oriundos do rateio da arrematação do imóvel de matrícula n.º 1.125 do CRI de Comodoro/MT”.

Requer “(...) b) seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se as rs. decisões de IDs 136816166 e 199525498, para determinar o imediato levantamento dos valores depositados nos autos em razão do rateio da arrematação do imóvel de matrícula n.º 1.215 do CRI de Comodoro/MT, feito nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000684-81.2012.8.11.0046, tendo em vista a inexistência de qualquer relação com o imóvel de matrícula n.º 239 do 1º CRI de Comodoro/MT arrematado nos autos da Execução nº 0000194-93.2011.8.11.0046”.

Não foi formulado pedido liminar recursal; e não foram ofertadas contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0002339-64.2007.8.11.0046 (369/2007 - Código 25320), proposta
por BUNGE FERTILIZANTES S/A
, em face de
ADEMIR ROSTIROLLA
(Agravado),
indeferiu o levantamento dos valores depositados em razão do concurso de credores instaurado no Cumprimento de Sentença n.º 0000194- 93.2011.8.11.0046;
e após, REJEITOU o pedido formulado em Embargos de Declaração.

Pois bem. Direto ao ponto.

Ficou claro pela exposição dos fatos que a Agravante é credora em face do Agravado, no que se refere ao remanescente do valor obtido com a arrematação do bem matriculado sob n. 1.215 do CRI de Comodoro/MT, feito nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000684-81.2012.8.11.0046, em que são ADILSON ZUCATTO (Credor) e ADEMIR ROSTIROLLA (Executado/Agravado).

Diz um trecho da sentença prolatada nos autos de Cumprimento de Sentença n. Execução n.
0000684-81.2012.8.11.0046
, cujas partes foram acima citadas:

“Considerando o levantamento do valor integral do débito por meio de alvará (id. 96893946 - Pág. 1),
JULGO EXTINTA
a presente execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Se cumpridos os comandos da decisão de id. 122842545 - Pág. 2, o que tange a transferência dos valores remanescentes e as baixas do imóvel arrematado, ARQUIVEM-SE os autos definitivamente”. (destaquei)

No mencionado ID. Num. 122842545, constou que o Juízo da Comarca de Comodoro/MT “(...) indeferiu o pedido formulado pela terceira Eronildes Kathee Rostitola, assim como,
deferiu a reserva de valores residuais a terceira Bunge Fertilizante S.A e determinou a expedição de alvará judicial em face do exequente (id 89753720)”.

Com essas considerações, vê-se que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000684-81.2012.8.11.0000, ocorreu o levantamento da importância de R$ 47.392,74 (quarenta e sete mil e trezentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), em favor de ADILSON ZUCATTO, conforme alvará eletrônico n. 880720-5 (ID. Num. 96893946, dos autos originários), acarretando a extinção ante a satisfação do crédito, face à ADILSON ZUCATTO.

Desse modo, tendo em vista o concurso de credores nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000684-81.2012.8.11.0046, entre ADILSON ZUCATTO e a ora Agravante, impõe-se o reconhecimento de viabilidade de levantamento do remanescente, eis que o imóvel – de matrícula n. 1.215, CRI de Comodoro/MT, foi arrematado, havendo legitimidade e direito à transferência do remanescente depositado em conta vinculada ao Juízo monocrático.

Com esses apontamentos, há que se reconhecer que a decisão deve ser reformada, pois, efetivamente, os valores depositados nos autos de Ação de Execução n.º 0000194-93.2011.8.11.0046, dizem respeito à parte Ativos S/A - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, em relação ao imóvel matriculado sob o n.º 239 do 1º CRI de Comodoro/MT, sem qualquer relação com o bem matriculado sob o n. 1.125 do CRI, também de Comodoro/MT.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025